Tribunal: TJMT
Processo: 1022397-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022397-87.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), APARECIDA HELENA TORRES DE CARVALHO - CPF: 043.879.988-73 (EMBARGANTE), RENATTA SOUZA CARVALHO TIRAPELLE - CPF: 858.315.811-87 (EMBARGADO), CHRISTIANNY DE SOUZA CARVALHO - CPF: 799.815.501-91 (EMBARGADO), MARIANNA SOUZA CARVALHO - CPF: 017.464.891-03 (EMBARGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (PROCURADOR), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DEBENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – BEM IMÓVEL – SUB-ROGAÇÃO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
– REDISCUSSÃO
–

EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022397-87.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

APARECIDA HELENA TORRES DE CARVALHO

EMBARGADOS:

MARIANNA SOUZA CARVALHO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
APARECIDA HELENA TORRES DE CARVALHO
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto por ela contra decisão que, relativo aos bens deixados por BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO, determinou o depósito integral dos valores a título do aluguel do imóvel residencial, dos quais pertence a embargante e que estão sendo pleiteados a divisão pela metade pelas embargadas no referido inventário.

Alega a embargante que “
a ínclita relatora afirmou que o imóvel alugado objeto do recurso foi registrado em 15/03/2021, e que tal ato teria ocorrida na constância do casamento
” (sic).

Entretanto, entende que os documentos acostados nos autos demonstram que a “
matrícula é de FUSÃO e não de registro de propriedade, das quais ocorreu nas matriculas anteriores a est
a” (sic).

Argumenta que “
a matrícula de fusão das matriculas primitivas foram acostados por ocasião da cópia integral dos autos de inventário, sendo acostado de forma separada pelas embargadas no id 153514156, das quais dão conta que as matrículas primitivas e originárias eram registradas somente em nome da embargante
” (sic).

Dessa forma, defende que “
é possível constatar no acórdão prolatado que há um erro material de extrema importância dos quais devem ser sanados para constar que na data de 15/03/2021, houve a confecção de matrícula de fusão de matrícula existentes de registro do imóvel residencial, dos quais foram lavradas nos termos do artigo 234 da lei 6.015 de 1973, e devem ser sanada
s” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhe efeitos infringentes (id. 164234173).

As embargadas se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 165160191).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – BEM IMÓVEL – SUB-ROGAÇÃO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONTRATO DE ALUGUEL SOBRE BEM DO ESPÓLIO – INTEGRAÇÃO AO MONTE-MOR – DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA AO JUÍZO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 1659, inciso II, do Código Civil prevê que se excluem da comunhão os bens que foram adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares. No entanto, a exclusão dos bens que supostamente foram adquiridos com valores oriundos de bens que um dos cônjuges possuía antes de casar demanda instrução probatória.

As rendas geradas pelos bens do espólio pertencem ao monte mor, devendo ser arroladas e partilhadas no inventário, portanto, apenas após o pagamento dos tributos e dívidas pertencentes ao espólio que será verificado o que pertencia ao “de cujus” para fazer a devida distribuição entre os herdeiros, de modo que deve ser mantida a decisão agravada.”

Todavia, diferente do alegado, não há omissão a ser sanada, pois a questão afeta à incomunicabilidade de bens e sub-rogação nos direitos hereditários, a qual a fusão do referido bem possui íntima ligação, conforme já consignado no
decisum
objurgado, demanda necessária instrução probatória.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado no tocante a individualização de seu quinhão hereditário, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ATO CONSTRITIVO LEVADO A EFEITO SOBRE A INTEGRALIDADE DO IMÓVEL SUB JUDICE – DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES – REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – DÉBITO CONTRAÍDO EM PROL DO ENTE FAMILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
–
CONSTRIÇÃO SOMENTE SOBRE METADE DO IMÓVEL – NOVA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1. 022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. “I - Em caso de dúvidas acerca de que dívidas contraídas por ex-cônjuge foi para benefício do ente familiar, necessária se faz a realização da instrução probatória para esclarecer a controvérsia estabelecida. (N.U 0137716-33.2016.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)” Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”
(TJ-MT 10262151820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023